Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno na petição (Id 27541857). Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora